Tribunal: TJDFT
Processo: 0739715-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739715-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do D. F. que, em sede de ação indenizatória proposta por REGINA BATISTA DA SILVA, inverteu o ônus da prova de modo a atribuir ao réu, ora agravante, o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar foi prestado de forma eficiente e adequado, e que o resultado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço médico. Em suas razões recursais, informa e sustenta o devedor agravante, preliminarmente, a existência de vício na decisão agravada concernente à falta de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação, violando os artigos 489, §1o, e inc. IV, do CPC c/c art. 93, IX e XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. Quanto ao mérito propriamente dito, afirma o ente público, em singela síntese, que a própria autora agravada já anexou uma série de documentos médicos aos quais teve acesso, dentre eles diversos prontuários, relatórios e exames, restando patente, no caso em tela, a ausência dos pressupostos exigidos pelo § 1o, do art. 373, do CPC para a inversão do ônus da prova, não havendo qualquer fundamento para a determinação do encargo ao Distrito Federal. Ao final, requer “i) seja reformada a r. decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC; ii) subsidiariamente, seja anulada a decisão impugnada, determinando-se a emissão de novo provimento, desta feita devidamente motivado.” É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “III - No presente caso, a controvérsia cinge-se em verificar se a queda sofrida pela parte autora decorreu de falha na prestação do serviço médico, consistente na deficiência no acompanhamento da autora durante seu pós-operatório, além de não lhe ter sido permitido contar com a presença de um acompanhante de sua escolha. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora, deu-se por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar foi prestado de forma eficiente e adequado, e que o resultado foi decorrente de fatores alheios à prestação do serviço médico. IV - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.” O Distrito Federal sustenta, preliminarmente, que a decisão agravada viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1o, IV, do CPC, diante da ausência de fundamentação. “Ab initio”, não padece de vício a decisão judicial explicitada de forma concisa. Apenas a total ausência de fundamentação é que enseja sua nulidade. No caso em apreciação, observo que a MMa. Juíza “a quo”, ao proferir a r. decisão agravada, se ancorou na maior capacidade de obtenção da prova pela parte contrária. Assim, efetivamente, não se revela razoável ao Distrito Federal, em sede recursal, alegar ausência de motivação e fundamentação no “decisum” impugnado, quando a MM.a Juíza monocrática, ao rememorar e descrever a controvérsia instaurada, remete suas razões à necessidade de aferição dos requisitos da responsabilidade civil relativos à sustentada falha na prestação do serviço médico, tudo visando a prolação de uma decisão justa ancorada na busca da verdade real. O acerto ou desacerto da decisão é matéria atinente ao mérito, todavia, falar-se em ausência de fundamentação é o mesmo que relegar ao Juízo o direito, ou dever, de distribuir a prova de acordo com a lide posta e decidir como lhe aprouver. Posta a questão nestes termos, e no que diz respeito ao mérito propriamente dito, conforme o disposto no § 1o do artigo 373 do CPC: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Ainda que a parte autora, ora agravada, possa até o momento não ter incorrido em dificuldades para obtenção dos documentos que instruíram a petição inicial, nos casos em que se discute a ocorrência de má prestação de serviços médicos em hospital público, o Distrito Federal goza de melhores condições de produzir prova do fato contrário de modo a demonstrar que os serviços foram prestados sem falhas e que foram adotados os procedimentos corretos, ou seja, que o suporte oferecido à autora desenvolveu-se com regularidade e que todos os profissionais envolvidos agiram com técnica e presteza no atendimento. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso demonstram maior facilidade do Distrito Federal em produzir as provas necessárias à elucidação dos acontecimentos, não se constatando a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator